Tribunal: TJDFT
Processo: 0750783-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. APOSENTADORIA. ARTIGO 833 DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DA ORIGEM REFORMADA.
1 A controvérsia consiste na discussão da possibilidade da penhora de 15% do salário do devedor para fins de quitação da dívida.
2. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, dispões que o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvos as exceções previstas no Art. 833, § 2o, do CPC. 2.1. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos.
3. Não se desconhece o vasto arcabouço jurisprudencial constituído ainda sob a égide do revogado CPC/73, em que se admitia a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do executado, porém, esse entendimento não se coaduna com CPC/2015, uma vez que os parâmetros legais se modificaram. Coube ao próprio legislador realizar esse juízo de razoabilidade e ponderação, conforme se extrai dos critérios objetivos traçados para a penhora sobre o salário do devedor. 3.1. Sem desconhecer entendimento diverso, inclusive do tribunal destinado a pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, é certo que essas interpretações são contra legem. O Juiz deve prestigiar a lei frente às compreensões que afastam total ou parcialmente sua aplicação. E no âmbito do julgamento colegiado com mais razão, porque seria preciso a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, da lei ou norma, para se negar sua incidência (Súmula Vinculante no. 10/STF)
4. A renda do Agravante não permite constrição para pagamento da dívida sem comprometer a sua subsistência. O Recorrente não possui remuneração elevada e não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas. Portanto, não existe fundamento para penhorar salário do Agravante.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para desconstituir a penhora que recaiu sobre o salário.